Tribunal: TJMT
Processo: 1030484-57.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030484-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (APELANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (APELADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, PROVIDO RECURSO DA PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA - SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA - INDEVIDA INCLUSÃO EM CDA RECONHECIDA PELO FISCO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCLUSÃO DE NOME DO SÓCIO NA CDA SEM NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIOS.

1. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa para responsabilização pelo pagamento de tributo não pago requer a condução prévia de procedimento administrativo fiscal, a fim de se estabelecer a responsabilidade do sócio, garantindo o devido contraditório e ampla defesa, não se tratando de ato discricionário da Fazenda Pública.

2 A indevida inclusão do sócio na CDA, bem como no polo passivo da Execução Fiscal, reconhecida após o ajuizamento da Ação Anulatória, implica na imposição dos honorários de sucumbência à Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade.

3. Pela regra do art. 90, § 4º, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

4. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Provida a Apelação da parte
ex adversa
,
para afastar a aplicação do redutor do art. 90, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
e
ÉDER MOSCIARO BARRETO

(id. 158064583) e pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

(id. 158064595)

contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal ajuizada por
Lindomar Da Paixão Neto
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, sendo declarada a inexistência de relação jurídico-tributária frente ao reconhecimento da ilegitimidade tributária passiva da parte Autora
, e condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, segundo art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor total do débito impugnado, respeitado o §5º do mesmo artigo, com a verba reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC (
vide
id. 158064582)
.

Em suas razões recursais (id.
158064583
),
LINDOMAR
e
ÉDER
sustentam, em síntese, a ausência do devido processo legal no âmbito administrativo, tendo em vista que
LINDOMAR
não teria sido notificado de sua condição de corresponsável tributário, e que no caso, embora reconhecida a incidência de honorários sucumbenciais, estes foram, de forma indevida, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Aduzem que foi equivocada a aplicação do aludido redutor, já que a norma exige da parte Requerida que, de forma concomitante ao expresso reconhecimento do pedido, cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não ocorreu na hipótese.

Justificam que não houve expresso reconhecimento do pedido por parte do Estado, o que teria dado margem à análise do mérito após o contraditório, de modo a indicar que o Estado resistiu à pretensão.

Destacam ainda que o Estado não só discordou do pedido, como também postulou pela condenação de
Lindomar
(autor da Ação Anulatória) em honorários e custas processuais, cuja postura, portanto, se revela incompatível com o reconhecimento de pedido para fins de incidência da regra do art. 90, § 4º do CPC.

Acrescentam que a sentença seria nula devido à divergência entre a resolução da preliminar de ilegitimidade ativa e o dispositivo da decisão proferida, pois, embora acolhida a preliminar para reconhecer a ilegitimidade de
Lindomar
, o dispositivo constou:
“
julgo
parcialmente procedente a ação
”
.

À vista do exposto, pugnam pelo provimento da Apelação para reformar a sentença e afastar a redução de honorários, com a aplicação do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 6º-A do CPC.

Já o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em suas razões recursais

(id. 158064595)
,

aduz em suma, que:

- a decisão administrativa n.º 202151736, de 18/02/2021, já havia excluído todos os corresponsáveis e, embora nem todos tenham participado do processo administrativo de apuração do crédito exigido na CDA, a invocação de ilegitimidade passiva feita por um dos corresponsáveis arrolados no título beneficiou todos os demais que se encontravam na mesma condição, razão pela qual o nome de
Lindomar
não estava mais inserido na CDA n.º 201413766 como corresponsável pelo crédito tributário quando da propositura da ação;

- o Estado/Exequente não agiu de forma temerária, pois nada impede que o Exequente promova a retificação da CDA antes da decisão de primeira instância, conforme prescrito pelo art. 2º, § 8º, da LEF e Súmula 473/STF;

Com tais argumentos, pede o provimento do recurso e reforma da sentença, devendo a Ação Anulatória ser extinta por falta de interesse de agir, conforme arts. 18 e 485, VI, ambos do CPC e, via de consequência, seja à parte autora imposto o ônus da sucumbência.

Os Apelados ofertaram suas respectivas contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso
ex adverso
e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(ids. 158064593 e 158064598).

Recursos tempestivos (ids. 158064587 e 158064596) e dispensados de preparo (ids. 158734194 e 158801686).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ, ainda que por analogia nas ações anulatórias.

Conclusos por redistribuição (id. 174986198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
e
ÉDER MOSCIARO BARRETO

(id. 158064583)
bem como o
ESTADO DE MATO GROSSO

(id. 158064595)
apelaram da sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal.

Inobstante a pluralidade das razões aventadas em ambos os Apelos, da análise dos autos e dos recursos interpostos pelas partes envolvidas conclui-se como sendo dois os principais pontos em discussão:
i)
a alegada ilegitimidade passiva de
Lindomar da Paixão Neto

para responder pela dívida fiscal da pessoa jurídica
Munick Logística e Transportes Ltda
, eis que sequer foi notificado de sua condição de corresponsável tributário e
ii)
a questão concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais e da inadequada aplicação do seu redutor no caso, sem que tenha havido o genuíno reconhecimento do pedido pelo
Estado de Mato Grosso
.

Partindo disso, observo que a sentença de primeiro grau se mostra bem fundamentada, em especial no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Lindomar da Paixão Neto
, visto que, à época da propositura da ação, o Autor/Apelante estava, sim, inscrito como corresponsável tributário na CDA n.º 201413766 que embasa a Execução Fiscal n.º 0012610-86.2015.8.11.0003.

Nessa esteira, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluo como imperativo que se analise detidamente o processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa e na subsequente Execução Fiscal, a fim de verificar a legalidade da inclusão de
Lindomar da Paixão Neto
como corresponsável e sua posterior exclusão.

A responsabilidade dos sócios pela obrigação tributária possui previsão no art. 135 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
” (Súmula n.º 430).

No caso em deslinde, constato, pela análise do processo, que
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
, ora Apelante, logrou êxito em demonstrar irregularidade na CDA n.º 201413766, que fundamenta a Execução Fiscal n.º 0012610-86.2015.8.11.0003, na medida em que sua inclusão como corresponsável se deu, tão somente, por inadimplemento da pessoa jurídica da qual fazia parte, tendo, inclusive, o
ESTADO DE MATO GROSSO
destacado, em suas razões, que
“
a exclusão de todos os corresponsáveis do polo passivo da CDA nº 201413766 foi realizada por meio da decisão nº 202151736 de 18/02/2021. Referida decisão excluiu todos os corresponsáveis que se enquadravam no fundamento que levou à exclusão do Sr. Osório Neto, ou seja, de que os sócios não participaram do processo administrativo de apuração do crédito exigido na CDA
.” (
id. 158064595 - p. 3).

Sendo assim, o que se verifica é que, embora inexistindo processo administrativo com o fito de verificar eventual responsabilização dos sócios, houve a indevida inclusão, de imediato, dos seus nomes na CDA com base meramente na existência do débito.

Portanto,
na parte que reconhece a ilegitimidade passiva de
Lindomar
, a sentença está acertada e em consonância com a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO ART. 135 DO CTN CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ÔNUS DA PROVA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. 2. O STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. 3.

Para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. Caso contrário, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
.
4. Tendo sido juntado aos autos o procedimento administrativo, não havendo a necessidade de produção de qualquer outra prova, e sendo de ordem pública a questão relativa à ilegitimidade do agravado, não há óbice para a sua análise em sede de exceção de pré-executividade ou de ofício pelo magistrado, como vem decidindo este TJES e nos termos da Súmula 393, do STJ. 5. Recurso improvido.”

(TJ/ES. RAI: 00023526420178080024. Relator: Des.
Telemaco Antunes de Abreu Filho
, Terceira Câmara Cível, DJE: 06/04/2018) (g. n.)

Tendo em vista que a indicação dos sócios na CDA não é capaz de, automaticamente, legitimá-los como coobrigados tributário e que, para constatar a conduta dolosa do administrador, é indispensável a apuração da existência, ou não, dos fundamentos elencados no art. 135 do CTN, fazia-se necessário que houvesse o prévio procedimento administrativo específico, no qual fossem garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da carga sancionatória resultante, o que não foi levado a cabo pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tudo a evidenciar a ilegitimidade tributária passiva de
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
.

Diante do resultado do presente julgamento, há que ser observado, portanto, o disposto no art. 85 do CPC, segundo o qual a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários do advogado do vencedor, devendo o
quantum
das verbas advocatícias ser fixado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.
1-
A inclusão indevida do coobrigado na CDA, bem como no polo passivo da execução fiscal, reconhecida após o ajuizamento da ação anulatória, implica na imposição do ônus da sucumbência à Fazenda Pública
; (...)” (TJ/MG. RAC 10000180044208001 MG. Relator: Des.
Renato Dresch
. DJE: 09/04/2018) (g. n.)

Superado esse ponto e não mais se questionando a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência e sua forma de fixação diante da ilegitimidade tributária passiva de
Lindomar da Paixão Neto
, ressai dos autos que este último

manejou Anulação do Débito Fiscal, em razão do débito cobrado na Execução Fiscal de n.º 0012610-86.2015.8.11.0003 (CDA n.º 201413766; id. 158064551), ao fundamento de que não deve ser responsabilizado pelo referido débito, pois não foi notificado administrativamente sobre ele e, portanto, seria ilegítimo para figurar no polo passivo da Execução Fiscal ao lado da pessoa jurídica
Munick Logística e Transportes Ltda
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
contestou a ação, alegando a ilegitimidade ativa de
Lindomar
, visto que já teria reconhecido administrativamente a sua ilegitimidade passiva tributária, apresentando CDA atualizada, naquela oportunidade, já sem os corresponsáveis pela dívida, de modo que o feito deveria ser extinto por falta de interesse de agir.

Após regular tramitação processual, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
conforme se vê dos seguintes tópicos:

“(...)

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

(...)

Quanto a tese de ilegitimidade do autor para ingressar com a presente ação que visa discutir a CDA n. 201413766, verifico que não merece ser acolhida, haja vista que na época da propositura da ação o autor figurava como corresponsável da dívida tributária, conforme se observa em Id. 72376647, bem como em consulta aos autos da execução fiscal de n. 1030484-57.2021.8.11.003 verifiquei a ausência de juntada da suposta CDA atualizada com a retirada dos corresponsáveis antes de 10 de dezembro de 2021
(data da propositura da ação).

Portanto,
não restou demonstrado a retificação da CDA com a retirada do autor como corresponsável antes da propositura da demanda, logo o pleito de ilegitimidade ativa não merece prosperar
.

Superado isso,
percebe-se que o requerido tacitamente concordou com a pretensão inicial ao apresentar a petição de ID. 80894276, informando a exclusão do autor da CDA exequenda, bem como requerendo a extinção do feito pela ausência de interesse do autor
.

Verifica-se que o requerido somente veio a reconhecer a pretensão do autor após este ter de constituir advogado nos autos e este por sua vez apresentar peça defensiva, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela conduta temerária de propor execução, em parte, infundada
.

Assim, houve reconhecimento da parte requerida de maneira tácita, possuindo a CDA presunção de veracidade, devendo os autos principais serem comunicados desta sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autora.

(...)

Assim,
reconheço a concordância da parte requerida com a pretensão inicial
e via de consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre o autor, reconhecendo a ilegitimidade tributária passiva da parte autora
LINDOMAR DA PAIXAO NETO
, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com relação aos honorários sucumbenciais, condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios nos patamares legais mínimos previstos no artigo 85, §3º do CPC na forma do §5º do mesmo dispositivo legal, a incidir sobre o valor do débito cobrado.
Entretanto, considerando que a parte requerida reconheceu o pedido, devem os honorários serem reduzidos pela metade
(artigo 90, §4º, do CPC).”
(
Cf
. id. 158064582) (g. n.)

É bem verdade que, havendo reconhecimento do pedido e efetivo cumprimento da obrigação, os honorários de sucumbência devem ser fixados na metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.
Tratam-se, entretanto, de requisitos cumulativos, não bastando a observância de um, ou do outro, isoladamente, para que se aplique o dispositivo legal supramencionado
.
Confira-se abalizada doutrina sobre o tema:

“O reconhecimento da procedência do pedido é o ato pelo qual o demandado (réu ou autor reconvindo) dá razão ao autor,
afirmando expressamente que a pretensão do demandante (autor ou réu-reconvinte) é fundada e deve ser acolhida
. Nesse caso, quem afirma ser procedente o pedido formulado pelo demandante não é o juiz, mas o demandado, e a sentença é meramente homologatória do reconhecimento.”
(
CÂMARA
, Alexandre de Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 3ª Edição, 2016) (g. n.)

De igual modo, a jurisprudência já se manifestou a respeito, afirmando que, para a aplicação do redutor, é necessário que o
reconhecimento da procedência do pedido seja claro, inequívoco e desprovido de qualquer resistência
, pois do contrário, havendo resistência ou qualquer controvérsia, não é ele aplicado:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
(...).

Honorários advocatícios mantidos. Artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil inaplicável ao caso. Inexistência de reconhecimento, expresso e inequívoco, da procedência do pedido
.
Apelação e remessa necessária desprovidas”. (TJ/SP. RAC: 10500261820198260002 SP 1050026-18.2019.8.26.0002. Relatora Desa.
Ana Lucia Romanhole Martucci
, Câmara Especial. DJE: 29/01/2020) (g. n.)

Partindo dessas premissas, em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo
a quo

na sentença recorrida e as razões de Apelação elencadas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, entendo que, no caso
sub judice
,
assiste razão ao Apelo de
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
e
ÉDER MOSCIARO BARRETO
.

Da análise dos autos e pelas anotações supra elencadas, constato que os honorários advocatícios se justificaram diante da conclusão da inexistência de relação jurídico tributária entre as Partes, diante da ilegitimidade tributária passiva da parte Autora

Lindomar da Paixão Neto
.

Entretanto, não há como identificar a existência do reconhecimento jurídico do pedido feito pelo
Estado de Mato Grosso
, uma vez que não basta sustentar que o nome de
Lindomar da Paixão Neto
tenha sido retirado da CDA antecedendo o ajuizamento da ação - citando decisão administrativa que excluiu todos os corresponsáveis -, deixando de comprovar, de forma cabal, que
Lindomar
tenha sido cientificado de sua exclusão antes da propositura da ação, o que era fundamental para alicerçar a tese do Estado.

Reconhecer que o nome de
Lindomar da Paixão Neto
tenha sido retirado da CDA não se confunde com o reconhecimento jurídico da pretensão veiculada pela parte contrária, sobretudo quando o Autor da Ação Anulatória sedimenta sua indevida responsabilização pelo débito fiscal em CDA que goza de presunção de certeza e liquidez.
Portanto, o argumento do Estado/Apelante não pode ser acolhido, eis que este não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Destarte, c
onsiderando que o
Estado de Mato Grosso
resistiu inicialmente ao pedido, a aplicação do redutor foi, de fato, equivocada, de forma que entendo que mereça reforma a decisão, apenas no que tange à aplicação do redutor de honorários advocatícios
previsto no art. 90, §4º do CPC
,
devendo incidir os honorários em sua integralidade
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PROVIMENTO
ao manejado por
LINDOMAR DA PAIXÃO NETO
e
ÉDER MOSCIARO BARRETO,
para reconhecer a procedência do pedido e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, §4º do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

Por fim, em virtude do desprovimento do recurso interposto pelo Apelante
Estado de Mato Grosso
e

considerando o trabalho desempenhado em ambas as Instâncias, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seus desfavor em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023